Tribunal: TJES
Processo: 0006494-11.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006494-11.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006494-11.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESENTRANHAMENTO DE GUIAS DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
NA SEGUNDA FASE
. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A guia de execução definitiva é documento idôneo para aferir a reincidência do acusado, eis que comprova, sem sobra de dúvidas, já existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

2.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

3.
As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

4.
A apreensão de 17 (dezessete) pinos de cocaína, 1 (um) pedaço de crack; 1 (uma) bucha de maconha e 7 (sete) pedaços de maconha, além da informação de que o apelante já era conhecido da Polícia pela atuação na região, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas. Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observado o acondicionamento da droga de forma não usual para o consumo.

5.
O pedido para fixação da pena abaixo do mínimo legal encontra óbice no entendimento da súmula 231 do STJ.

6.
Para além da ação penal, portanto, a prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006494-11.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Patrick Guimarães Ribeiro
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de Cariacica,
que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 21h18, na rua Manoel Lemos da Luz, bairro Itanguá, Cariacica/ES, o apelante, trazia consigo, 17 (dezessete) pinos de cocaína, 1 (um) pedaço de crack, 1 (uma) bucha de maconha e 7 (sete) pedaços de maconha.

Em suas razões recursais, o apelante requer
o
desentranhamento dos documentos
de folhas 232/233, bem como
a sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: a
desclassificação
da conduta imputada (tráfico de drogas) para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (posse de droga para uso próprio); o
redimensionamento da
pena-base
abaixo do mínimo legal, com a aplicação das atenuantes e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

Prefacialmente, o recorrente requer o
desentranhamento das Guias de Execução
acostadas às folhas 232/233,
com o consequente afastamento da reincidência
,
por entender que a guia juntada não vale como certidão
.

Entendo, contudo, não ter havido qualquer mácula que pudesse ensejar o desentranhamento dos referidos documentos.

Como se sabe, é entendimento pacífico que
a guia de execução definitiva é documento idôneo para aferir a reincidência do acusado, eis que comprova, sem sobra de dúvidas, já existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(TJES; Apl 0017837-43.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; DJES 12/12/2022).

Ainda que assim não fosse, observo que o Juízo de origem atestou que "os antecedentes do acusado são maculados, contudo não importa em reincidência porquanto o trânsito em julgado se deu após a prática do ilícito apurados nestes autos (fls.232)". Portanto, ao contrário do que sustenta,
a reincidência sequer foi reconhecida para fins de dosimetria da pena
.

Assentada tal premissa, a
materialidade
está provada pelo boletim unificado (folhas 13/15 dos autos físicos), auto de apreensão (folhas 31/32 dos autos físicos), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (folha 33 dos autos físicos) e laudos periciais (folhas 120/122 dos autos físicos).

No que toca a
autoria
, esta se confirma pela prova oral produzida.

O policial militar Anderson Soares Ferreira, em juízo (folha 159 dos autos físicos), afirmou que:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam fazendo patrulhamento no local indicado na denúncia local conhecido da polícia pela existência de tráfico de drogas; que faziam incursão a pé a fim de surpreender os nacionais que estivessem no local realizando o comércio ilícito; que ao adentrarem na rua indicada na denúncia já avistaram o acusado o qual estava sozinho; que quando o acusado visualizou a polícia, prontamente dispensou um objeto; que fizeram a abordagem ao acusado e com ele foi encontrado quantidade de entorpecente sendo cocaína e crack, no bolso e na boca do acusado; que pegaram o objeto dispensado pelo acusado, constatando tratar-se de uma carteira de cigarro e dentro da mesma também foram encontradas entorpecentes acreditando o depoente tratar-se de cocaína; que a cocaína estava acondicionada em pinos juntamente com uma quantia de dinheiro em espécie; que não sabe precisar a quantidade de pinos; que o acusado nada disse quando foi abordado; que não conhecia o acusado anteriormente; que confirma depoimento de fls. 16/17; que através de pesquisas realizadas constatou que o acusado já havia sido preso outras vezes pela prática do crime de tráfico de drogas
[...]

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Em seu
interrogatório judicial
(mídia nos autos),
o apelante confessou parcialmente prática do delito
, sustentando ser
usuário de drogas
.

No entanto, o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
natureza
e
quantidade

da

droga
são uma das circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido,
a apreensão
de 17 (dezessete) pinos de cocaína, 1 (um) pedaço de crack; 1 (uma) bucha de maconha e 7 (sete) pedaços de maconha, além da informação de que
o apelante já era conhecido da Polícia pela atuação na região
, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga de
forma

não

usual para

o

consumo.

Frise-se, ainda, que
a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico
, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do recorrente seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

[...] A traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outras pessoas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 000641163, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022)

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que mantinha em depósito drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena
.

Na
primeira etapa
,
o juízo fixou

acima do mínimo legal em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão da
natureza e quantidade das drogas
, quais sejam
1 (uma) bucha de maconha, 7 (sete) pedaços de maconha,
17 (dezessete) pinos de cocaína e 1 (um) pedaço de crack, sendo que o crack e a cocaína são
substâncias altamente viciantes e de grande poder nocivo ao usuário. Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na origem.

Na
segunda fase
, presente as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o juízo de origem, corretamente, atenuou a pena, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa,
tendo em vista a inteligência da
súmula 231 do STJ
, de modo que não merece prosperar o pedido para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Na
terceira fase,
o recorrente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Contudo, sem razão.

Compulsando os autos, pude verificar que existem elementos suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, seja em razão dos
maus antecedentes
, seja em virtude da
dedicação do réu a atividades ilícitas.

Extrai-se dos autos que o apelante ostenta em seu desfavor uma condenação criminal com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas (0004757-07.2020.8.08.0012).

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

De mais a mais, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior vigente à época da sentença condenatória, processos em andamento por fatos posteriores eram considerados aptos a serem utilizados para afastar o tráfico privilegiado. Precedente. V - Nesse contexto , sendo inaplicável o tráfico privilegiado, restam prejudicados os pedidos de abrandamento de regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 777.374/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Para além da ação penal, portanto, a prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião
, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.

Tais circunstâncias, conjugadas
, demonstram que
o apelante claramente sobrevive da criminalidade e
não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena
, dirigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime.

Desse modo, mantenho a pena definitiva tal como fixada na origem em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Correta a fixação do
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “b” do Código Penal), em razão do
quantum
da pena.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.